Tribunal: TJES
Processo: 5000605-53.2021.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000605-53.2021.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – DEFINIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NOTA DE CRÉDITO RURAL – ASSINATURA COMO AVALISTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE VONTADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Se o ônus de comprovar os fatos constitutivos da pretensão veiculada nos embargos à execução competia à autora, para que fosse declarada alguma nulidade decorrente da inobservância do art. 357, III, do CPC, deveria ter sido demonstrado algum prejuízo processual à parte interessada, o que não ocorreu. Somado a isso, a embargante deixou de especificar as provas que pretendia produzir, o que impede o acolhimento das razões recursais a respeito de eventual nulidade da sentença nesse sentido. À luz da instrumentalidade das formas que rege o direito processual civil brasileiro, o Superior Tribunal de Justiça tem o ostensivo entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual exige a efetiva demonstração de prejuízo.

2.
A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, e depende da verificação da verossimilhança das alegações do autor e da demonstração de sua hipossuficiência, o que não se verifica no caso.

3.
Os embargos à execução foram instruídos, tão somente, com a cópia da execução de título executivo extrajudicial, sem qualquer outro documento que pudesse atestar a irregularidade na indicação da embargante como avalista do negócio. Somado a isso, o título executivo que lastreou a execução tinha como objeto crédito rural a ser aplicado em avicultura e postura existente no imóvel de propriedade da apelante, o que desautoriza o acolhimento de meras alegações no sentido de que a assinatura teria se dado na condição de testemunha, e não de avalista.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000605-53.2021.8.08.0056

APELANTE: HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

APELAD
O: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL

em face da r. sentença de ID 5198008, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos no bojo da execução de título extrajudicial nº 5000175-04.2021.8.08.0056, contra si ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedente os pedidos da embargante, em razão da inexistência de provas de que houve, na celebração do negócio jurídico, vício de vontade em prestar o aval.

Na oportunidade, a apelante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sendo suspensa, contudo, a exigibilidade, devido ao deferimento da gratuidade de justiça em seu favor.

Em suas razões, a apelante afirma, em síntese, que (i) a r. sentença é nula, por não ter sido distribuído o ônus da prova; (ii) cabia ao banco apelado demonstrar que não houve vício de vontade da apelante quando da celebração do negócio, e (iii) “
o documento só foi assinado pela Sra. Henny devido
à falsa ideia da realidade que ela teve, induzida pelos representantes do Banco do Brasil, ao imaginar que estava testemunhando em favor de sua parente e não prestando garantia pessoal em relação a um vultoso débito
”.

Regularmente intimada, a parte adversa deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (ID 5198014).

De plano, entendo que não há nulidade na r. sentença em razão de suposto vício decorrente da ausência de definição da distribuição do ônus da prova, no bojo da decisão saneadora de ID 5198002.

É certo que o ônus da prova, ordinariamente, é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, do réu, quanto à prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos fatos alegados pelo autor, como estabelece o art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E pelo fato de os embargos à execução possuírem natureza de ação de conhecimento, é certo que, não tendo o ônus da prova sido invertido, competia, naturalmente, à autora, a prova da tese defensiva veiculada nos embargos.

Inclusive, na mesma decisão saneadora mencionada nas razões do recurso,
o h. julgador definiu sobre qual fato recairia o ônus probatório
. Naquela ocasião, o magistrado oportunizou prazo às partes para que informassem quais provas pretendiam produzir a respeito, veja-se:

Não há preliminares ou outras questões processuais a serem apreciadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DECLARO saneado o feito.

Fixo como ponto controvertido (1) a validade do contrato firmado entre as partes
.

Intimem-se as partes para informarem as provas que pretendem produzir
, especificando-as e justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Intimada para informar as provas a serem produzidas, a apelante não o fez, limitando-se a veicular a sua irresignação a respeito da não inversão do ônus da prova.

Contudo, como cediço, a redistribuição do ônus da prova é matéria impugnável por meio de recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

Não manejado o recurso cabível no prazo legal, a matéria restou preclusa, de modo que não é admissível a irresignação da interessada após a prolação da sentença, já em sede de apelação cível.

Mais importante do que essa circunstância, entretanto, é o fato de que, se o ônus de comprovar os fatos constitutivos competia à autora, para que fosse declarada alguma nulidade decorrente da inobservância do art. 357, III, do CPC, deveria ter sido demonstrado algum prejuízo processual à parte interessada, o que não ocorreu.

A propósito, à luz da instrumentalidade das formas que rege o direito processual civil brasileiro, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sua função de intérprete da legislação infraconstitucional, tem o ostensivo entendimento de que o reconhecimento de nulidade processual exige a
efetiva
demonstração de prejuízo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A segunda instância concluiu não ser hipótese de cerceamento de defesa, haja vista a desnecessidade de produção de outras provas para a solução da controvérsia, sendo para tanto suficientes as já constantes nos autos. Essas ponderações foram extraídas da análise fático-probatória da causa e de termos contratuais, contexto a atrair o teor das Súmulas nºs 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes (
pas de nulitté sans grief
), em observância ao princípio da instrumentalidade das formas no âmbito do direito processual (entendimento aplicável inclusive no tocante à eventual carência de saneamento do processo).
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-EDcl-AREsp 2.194.109; Proc. 2022/0265832-2; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 24/05/2023)

_________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 2. A ausência de impugnação ao fundamento adotado pelo acórdão recorrido que, por si só, é capaz de manter o entendimento então firmado, atrai a incidência, por analogia, da Súmula nº 283 do STF. 3.
O reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. 4. Agravo interno desprovido
. (STJ; AgInt-REsp 1.992.356; Proc. 2022/0079509-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/03/2023)

Além de não ter sido demonstrado, não há nem mesmo como cogitar a existência de prejuízo nesse sentido. Ora, é indubitável que o ônus da prova compete, precipuamente, ao autor. E quando este deixa de especificar as provas que deseja produzir, sustentar que há nulidade por suposta ausência de definição da distribuição probatória, quando a própria lei determina que este ônus lhe cabe (art. 373, I, CPC), desautoriza o acolhimento das razões recursais neste ponto.

Saliento que a definição de distribuição do ônus da prova – tese aventada na apelação – difere da redistribuição ou de sua inversão, contudo, ainda que se pretendesse tratar de nulidade por suposta ausência de inversão do ônus da prova, nem por isso as razões recursais poderiam prosperar.

Isso porque a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não é automática
, e depende da verificação da verossimilhança e da hipossuficiência – que não se confunde com vulnerabilidade – do consumidor, como entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERCORRÊNCIA CIRÚRGICA. ERRO MÉDICO OU NEGLIGÊNCIA NÃO RECONHECIDOS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DO MÉDICO NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. SÚMULA 98/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA PARTE, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. (...) 5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes
. (...) (AgInt no AREsp n. 1.904.219/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

No caso em tela, não existem provas de alguma hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da autora. Do mesmo modo, não vislumbro verossimilhança em seus argumentos, posto que o contrato foi rubricado em todas as laudas, inclusive no campo “avalista” – que a autora afirma ter acreditado, na ocasião da celebração do negócio, se tratar de testemunha.

Nem mesmo na exordial há a narrativa de como teria se dado esse vício de vontade. A embargante afirma genericamente que foi induzida a erro pelos representantes do banco, sem expor circunstâncias específicas como o nome de algum deles, ou, ainda, a maneira pela qual teria sido levada a acreditar que se tratava de simples assinatura de testemunha, quando o documento indicava “avalista”.

Além disso, em consulta ao sistema PJe de 2
a
instância, pude verificar que existem outros 09 (nove) recursos de apelação cível por ela manejados em face do
BANCO DO BRASIL S/A
com a mesma tese (vício de vontade por acreditar estar assinando o documento na condição de testemunha, e não de avalista). No entanto, à míngua de qualquer prova nesse sentido, é duvidoso crer que esta mesma situação se repetiu de forma reiterada e em diversos contratos distintos.

Logo, não tendo sido invertido o ônus da prova, e não existindo verossimilhança nas alegações da autora, não há respaldo na tese recursal de que cabia ao banco apelado demonstrar que não houve vício de vontade quando da celebração do negócio.

No que tange ao vício de vontade em si, entendo que não há como modificar as conclusões tecidas pelo julgador de origem na r. sentença.

Os embargos à execução foram instruídos, tão somente, com a cópia da execução nº 5000175-04.2021.8.08.0056, sem qualquer outro documento que pudesse atestar a irregularidade na indicação da embargante como avalista do negócio.

Do mesmo modo, como já mencionei acima, ao ser regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir – tal como a testemunhal, por exemplo –, a embargante deixou de fazê-lo, o que também corrobora a conclusão de que não houve a comprovação dos fatos indicados na exordial dos embargos à execução.

Somado a isso, observo que o título executivo que lastreou a execução (nota de crédito rural nº 40/05639-2) tinha como objeto crédito rural, no valor de R$ 247.788,00 (duzentos e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e oito reais), a ser aplicado em avicultura e existente no imóvel Sítio Pimentel, matrícula 2103, em Santa Maria de Jetibá, de propriedade da apelante,
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
.

A propósito, em embargos à execução semelhantes a estes – opostos por
HENNY ARNHOLZ PIMENTEL
contra o
BANCO DO BRASIL S/A
– , nos quais também foi veiculada a tese de vício do aval por acreditar a embargante que se trataria de assinatura de testemunha, a apelação contra a sentença de improcedência foi submetida a julgamento desta C. Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao recurso pelos mesmos fundamentos aqui expostos, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ASSINATURA DA PARTE COMO AVALISTA DO CONTRATO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A própria apelante, demonstrando estar satisfeita com as provas já juntadas aos autos, pleiteia o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355 do CPC/2015, situação que denota não estar caracterizado o cerceamento de defesa alegado.

2. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora-apelante em razão da ocorrência da revelia da requerida é relativa, não acarretando o acolhimento automático do pedido exordial, devendo haver o confronto com as provas constantes dos autos, na forma do art. 345, IV do CPC/2015.

3. No tocante à inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que sua aplicação não é automática, sendo necessária a análise da verossimilhança das alegações do consumidor.

4. Observa-se na nota de crédito rural nº 40/05306-7, que
a Sra. Henny Arnholz Pimentel, além de assinar todas as páginas do contrato, assinou o campo designado para o avalista
. Não bastasse a Sra. Henny ter assinado a nota de crédito rural como avalista, posteriormente, quando foi firmado o aditivo de retificação e ratificação à nota de crédito rural nº 40/05306-7, a parte novamente assina o documento no campo destinado ao avalista.

5.
O crédito obtido no negócio seria destinado ao custeio de avicultura no imóvel de propriedade da própria Sra. Henny Arnholz Pimentel, situação que reforça o entendimento de que como proprietária do imóvel onde seria aplicado o crédito, a apelante teria avalizado o negócio
, não havendo razões para alterar a sentença proferida pelo magistrado a quo. 6. Recurso conhecido e improvido (TJES, Apelação Cível nº 5000156-61.2022.8.08.0056, Quarta Câmara Cível, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 24/05/23, DJe 31/05/2023).

Portanto, além de inexistir prova do alegado vício de vontade na assinatura do aval, o próprio título objeto da execução embargada comprova que o crédito foi revertido em favor da embargante, o que desautoriza o acolhimento de meras alegações no sentido de que a assinatura teria se dado na condição de testemunha, e não de avalista.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto com o relator.
Acompanho o eminente Relator.